Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-91.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800277-91.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS CORRETAMENTE EM SENTENÇA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração que haverá a reparação material em dobro de tudo o que fora descontado indevidamente.

II -
Quanto aos juros e correção monetária, a sentença os arbitrou na forma devida, levando em consideração a Sumula 54 do STJ, motivo pelo qual não merece reparos.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800277-91.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO MARIANO DE MORAIS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que fora realizado um negocio em seu nome sem que tenha anuído.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o Juízo Singular entendeu pela parcial procedência dos pedidos, tendo declarado a nulidade do contrato, bem como condenado o banco à restituição em dobro dos valores que teriam sido debitados indevidamente, além dos danos morais, que fixou em R$3.000,00 (três mil reais).

O Autor interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma parcial da sentença a fim de que o valor arbitrado a título de danos morais fosse majorado, além de que a correção monetária e os juros de mora fossem fixados em conformidade com as súmulas 43, 54 e 362.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800277-91.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BENEDITO MARIANO DE MORAIS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO SA.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
a controvérsia trazida a este Juízo ad quem é tão somente acerca do quantum indenizatório, bem como sobre o termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária.

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração que haverá a reparação material em dobro de tudo o que fora descontado indevidamente.

Quanto aos juros e correção monetária, a sentença os arbitrou na forma devida, levando em consideração a Sumula 54 do STJ, motivo pelo qual não merece reparos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023